Tribunal: TJSP
Processo: 0209354-47.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. Propositura da ação em face da Telesp (Telefônica - Vivo) pretendendo o ressarcimento das diferenças apuradas nos valores das ações em bolsa de valores e respectivos dividendos. Sentença de procedência. Irresignação da operadora.

1. MATÉRIA PRELIMINAR. 1.1. Ilegitimidade ativa dos autores. Não ocorrência. Documentação encartada na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. Propositura da ação em face da Telesp (Telefônica - Vivo) pretendendo o ressarcimento das diferenças apuradas nos valores das ações em bolsa de valores e respectivos dividendos. Sentença de procedência. Irresignação da operadora.

1. MATÉRIA PRELIMINAR. 1.1. Ilegitimidade ativa dos autores. Não ocorrência. Documentação encartada na inicial comprovou que todos os autores foram beneficiados pelo plano de expansão. Jurisprudência. 1.2. Prescrição. Demanda proposta em 22/10/2009, quando ainda não havia sido superado o prazo decenal previsto como regra de transição no Código Civil de 2002, contado a partir da respectiva entrada em vigor ocorrida no dia 12/01/2003. Jurisprudência.

2. MÉRITO. Aplicação do Direito do Consumidor. Inversão do ônus da prova bem aplicada em primeiro grau. Caberia à operadora demonstrar fato que modificasse ou desconstituísse a versão dos requerentes, o que não ocorreu. Base de cálculo do valor das ações. Data do trânsito em julgado. Matéria pacificada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.301.989. Julgado reformado apenas neste particular.

PRELIMINARES REJEITADAS; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO MÉRITO.